Tribunal: TJSP
Processo: 0014337-52.2019.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0014337-52.2019.8.26.0996/50000, da Comarca
de Presidente Prudente, em que é embargante ANTONIO CARLOS DE
ARRUDA MARTINS, é embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o
GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014337-52.2019.8.26.0996/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0014337-52.2019.8.26.0996/5000.
Comarca: Presidente Prudente-SP.
Embargante: Antônio Carlos de Arruda Martins.
Embargada: Justiça Pública.
Voto no 46.727.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

REITERAÇÃO
DE
TESE
DEFENSIVA
DEVIDAMENTE
APRECIADA
NO
MOMENTO
OPORTUNO - INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Antônio Carlos de Arruda Martins contra a r. decisão monocrática de
fls. 30/32, que, em 04/11/2019, determinou a anotação da falta grave
imputada ao sentenciado, ocorrida em 21/05/2019, declarou a perda de 1/3
(um terço) dos dias eventualmente remidos, bem como determinou a
interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.
Pugna, em suma, pela desconstituição da falta
disciplinar, por insuficiência probatória, com o consequente afastamento
dos efeitos decorrentes de seu reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014337-52.2019.8.26.0996/50000
3
Pelo que verte dos autos (fls. 57/59), de consulta
atualizada da folha de antecedentes do sentenciado e do V. Acórdão do
Agravo em Execução 0003983-65.2019.8.26.0996, julgado por esta C.
Câmara Criminal em 04/07/2019, o agravante, reincidente, cumpria, em
regime semiaberto, pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, pela
prática do crime de furto qualificado, com vencimento previsto para
05/12/2020.
Em 3 de setembro de 2018, foi preso em flagrante
pela prática de novo delito, roubo, ocorrido na Comarca de Santos (Proc.
15029997-93.2018.8.26.0536.00000).
O agravante, então, esteve recolhido no Centro de
Detenção Provisória de São Vicente, que, em 23/01/2019, em caráter de
urgência, solicitou sua transferência para estabelecimento prisional de
maior rigidez e controle, devido ao seu perfil.
O sentenciado foi transferido para a Penitenciária
de Martinópolis-SP.
Em consulta ao processo-crime 15029997-
93.2018.8.26.0536.00000 (digital), verifica-se que o sentenciado, por r.
sentença proferida em 11/04/2019, foi condenado a cumprir 4 (quatro)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e
a pagar (12) doze dias-multa, em razão do roubo ocorrido em 03/09/2019.
Há recurso de apelação interposto pela defesa em
processamento em relação a última solução condenatória referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014337-52.2019.8.26.0996/50000
4
Contra-minutado o agravo (fls. 13/18), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 19).
A D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do recurso (fls. 98/102).
Em julgamento realizado em 4 de maio de 2020,
por votação unânime, esta C. Câmara Criminal negou provimento ao
agravo (fl. 105).
Foram opostos embargos de declaração pela
defesa, para fins de sanar ambiguidade, obscuridade e omissão, bem como
para fins de prequestionamento.
Sustenta, a propósito, que o conjunto probatório é
insuficiente para a imputação da falta disciplinar em questão ao
sentenciado.
É, em síntese, o relatório.
Os presentes embargos de declaração, de caráter
nitidamente infringente, não comportam acolhimento.
Não há ambiguidade, obscuridade ou omissão a
suprir.
O julgamento do recurso deu-se nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014337-52.2019.8.26.0996/50000
5
“O recurso não procede.
A competência para apurar e sancionar falta disciplinar no
âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da autoridade
administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o que não
importa em reexame do mérito.
Ademais, eventual excesso ou desvio de execução, a teor
do art. 186, III, da LEP, poderá ser suscitado pelo sentenciado.
Não consta tenha sido interposto recurso contra a r.
decisão administrativa.
No caso em tela, dada a regularidade da apuração da falta
disciplinar, com observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade ou teratologia da
decisão administrativa.
Pelo que verte dos autos, há justa causa para o
reconhecimento e a anotação da falta disciplinar de natureza grave
imputada ao sentenciado, prevista no art. 50, I, da LEP, combinado com
o art. 46, I, do Regimento Interno Padrão (Resolução SAP 144/2010),
com verificação dos efeitos que lhe são inerentes.
O agravante e Felipe Borim Ostini, em conformidade com
o apurado no Procedimento Disciplinar 249/2019 (fls. 33/83), exerciam
liderança negativa no interior da unidade prisional, incitando os demais
presos a subverterem à ordem e a disciplina.
Nesse
sentido,
são
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários ouvidos durante a instrução do procedimento disciplinar,
que, diante das denúncias, passaram a acompanhar as atividades diárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014337-52.2019.8.26.0996/50000
6
do ora agravante.
Nada há a retirar a credibilidade dos testemunhos dos
agentes públicos ou a indicar que tivessem qualquer motivo para
prejudicar o sentenciado.
A negativa do sentenciado, afastada pela prova oral da
acusação, não se presta a favorecê-lo (fl. 66).
A perda dos dias remidos, a teor do art. 127, da LEP, bem
como a determinação de reinício da contagem do prazo de cumprimento
de pena para fins de progressão de regime prisional, em conformidade
com o enunciado na Súmula 534, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, são consequências inerentes ao reconhecimento da prática da
falta grave.
O índice máximo fixado para a perda dos dias remidos
apresenta-se como razoável, em consonância com o art. 57, da LEP, e
foi suficientemente motivado.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso.”
Como expressamente consignado no V. Acórdão
embargado, a competência para apurar e sancionar falta disciplinar no
âmbito do sistema prisional é da autoridade administrativa, nos termos do
art. 47, da LEP, com posterior controle judicial de legalidade, o que não
importa em reexame de mérito.
Assim, tendo em vista o teor das teses defensivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014337-52.2019.8.26.0996/50000
7
deduzidas pela defesa em sede de agravo em execução relativas à
insuficiência probatória para o reconhecimento da falta disciplinar restou
evidenciada a impossibilidade do reexame de mérito por meio da via eleita.
A alegação de que no caso houve, indevidamente,
a imposição de sanção coletiva não foi suscitada em sede de agravo de
execução.
Não é demais anotar, de qualquer forma, que,
como esclarecido no procedimento disciplinar apuratório, que não há que
se falar em sanção coletiva, na medida em que os agentes penitenciários
monitoraram, especificamente, a conduta do sentenciado.
No mais, insta consignar, que não há necessidade
de exame particularizado de todas as teses e argumentos, quando a
motivação e solução do julgamento forem incompatíveis com seu
acolhimento.
Pretende, portanto, o embargante, por via
inadequada, a reapreciação do mérito do recurso, do que decorre o caráter
infringente dos embargos, sem que se faça presente a excepcional hipótese
de concessão de efeitos modificativos.
Por
derradeiro,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está
subordinado ao atendimento dos pressupostos legais de admissibilidade, o
que não ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014337-52.2019.8.26.0996/50000
8
Face ao exposto, meu voto rejeita os presentes
embargos.
NUEVO CAMPOS
Relator